Tribunal: TJSP
Processo: 3014935-23.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma de decisão que determinou o bloqueio de 30% dos vencimentos mensais do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível se valer da mitigação da impenhorabilidade do salário.
III. RAZÕES DE

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma de decisão que determinou o bloqueio de 30% dos vencimentos mensais do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível se valer da mitigação da impenhorabilidade do salário.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Hipótese dos autos que não está excepcionalizada pelo § 2o do art. 833 do CPC.
4. Constrição pretendida que põe em risco a dignidade da devedora e de sua família.
5. Mitigação do art. 833, IV do CPC não verificada nos autos.
IV. DISPOSITIVO:
6. Decisão reformada. Recurso provido.